Tribunal: TJPA
Processo: 0008638-13.2016.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008638-13.2016.8.14.0061

RECORRENTE: ARMENIO OLIVEIRA BARREIRINHAS JUNIOR

RECORRIDO: JUDITH VAZ RODRIGUES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0008638-13.2016.8.14.0061

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ARMÊNIO OLIVEIRA BARREIRINHAS JUNIOR

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: JUDITH VAZ RODRIGUES

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO S. DA S. ABUCATER

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ E ALTA VELOCIDADE. DOLO EVENTUAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por Armênio Oliveira Barreirinhas Júnior contra sentença de pronúncia que o reconheceu como incurso no art. 121, caput, c/c art. 18, I, 2ª parte, e art. 121, caput, c/c art. 18, I, 2ª parte, e art. 14, II, por quatro vezes, na forma do art. 70, todos do CP, em razão de acidente automobilístico ocorrido em Tucuruí, no qual, sob influência de álcool e em alta velocidade, ceifou a vida de Jane Sheila Vaz Rodrigues e causou lesões graves em outras quatro vítimas. A defesa requereu absolvição por inexistência de dolo eventual, impronúncia ou desclassificação para os crimes dos arts. 302, §3º, e 303 do CTB.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a conduta do recorrente configura, em tese, homicídio doloso e tentativa de homicídio doloso na forma de dolo eventual, ou se trata de crimes culposos de trânsito; (II) estabelecer se existem provas da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade, não se exigindo certeza sobre autoria ou elemento subjetivo, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413, §1º).

4.

A distinção entre dolo eventual e culpa consciente reside na aceitação do resultado pelo agente. No caso, a condução embriagada, em alta velocidade e com declarações de desprezo pela segurança dos passageiros, indicam indiferença quanto à produção do resultado morte.

5.

Os depoimentos testemunhais e registros audiovisuais confirmam que o recorrente estava embriagado e em velocidade incompatível, afastando a alegação defensiva de condução prudente.

6.

A Constituição Federal assegura a competência do Tribunal do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”), razão pela qual não cabe ao juiz togado desclassificar a imputação quando há indícios do dolo eventual.

7.

A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que, em crimes de trânsito com indícios de dolo eventual, a análise da intenção do agente deve ser feita pelo Tribunal do Júri, não cabendo desclassificação na fase de pronúncia (STF, HC 121654; STF, HC 131029; STF, RHC 116950; STJ, AgRg no AREsp 405.488/SC).

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e indícios de autoria.

2.

Em crimes de trânsito com indícios de embriaguez e alta velocidade, é admissível a imputação de homicídio doloso na modalidade de dolo eventual.

3.

A desclassificação para homicídio culposo ou lesão corporal culposa somente é possível quando manifestamente inadmissível a acusação dolosa, devendo, nos demais casos, a apreciação ser feita pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c” e “d”, e art. 93, IX; CP, arts. 18, I, 121, caput, 14, II, e 70; CTB, arts. 302, §3º, 303 e 306; CPP, art. 413, §1º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 121654, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 21.06.2016; STF, HC 131029, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 17.05.2016; STF, RHC 116950, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 03.12.2013; STF, HC 101698/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 30.11.2011; STJ, AgRg no AREsp 405.488/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, 5ª Turma, j. 06.05.2014.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos______ (_____________) dias do mês de _________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0008638-13.2016.8.14.0061

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ARMÊNIO OLIVEIRA BARREIRINHAS JUNIOR

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: JUDITH VAZ RODRIGUES

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO S. DA S. ABUCATER

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por ARMÊNIO OLIVEIRA BARREIRINHAS JÚNIOR contra SENTENÇA DE PRONÚNCIA prolatada pelo Juízo da Vara de Criminal de Tucuruí, que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio doloso, devendo o recorrente ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 21/02/2016 por volta das 18:45 horas, na comarca de Tucuruí, o recorrente na condução de veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ceifou a vida de JANE SHEILA VAZ RODRIGUES, bem como tentou contra as dos ofendidos RAIMUNDO RODRIGUES MENDES, LAIZA GONÇALVES COSTA, MAYLE JOE BECHARA BORGES e EVALDILENE SOCORRO GONÇALVES COSTA.

Em decorrência dos fatos, postulou o Ministério Público a pronúncia do recorrente e seu julgamento pelo Tribunal do Júri com a condenação nas sanções punitivas do artigo 121, “caput”, c/c artigo 18, I, 2ª parte, em relação a SHEILA VAZ RODRIGUES, e artigo 121, “caput”, c/c artigo 18, I, 2ª parte, e artigo 14, II, no tocante aos ofendidos RAIMUNDO RODRIGUES MENDES, LAIZA GONÇALVES COSTA, MAYLE JOE BECHARA BORGES e EVALDILENE SOCORRO GONÇALVES COSTA, por quatro vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, bem como pelo crime de embriaguez ao volante, artigo 306, “caput”, do CTB.

O assistente de acusação pugnou de igual forma pela pronúncia do apelante e a sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri, com a condenação do mesmo nas sanções puníveis expostas pelo Órgão Ministerial, a exceção da prevista no artigo 306, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro.

O feito tramitou regularmente, sendo o apelante pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, c/c artigo 18, I, 2° parte, e artigo 121, “caput”, c/c artigo 18, I, 2°parte, e artigo 14, II, por quatro vezes na forma do artigo 70, todos do CP.

Inconformado o recorrente interpôs o presente apelo, requerendo sua absolvição em razão da inexistência do dolo eventual e de culpa, e subsidiariamente, a impronúncia, com a consequente desclassificação para os delitos previsto nos artigos 302, § 3º e 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público rechaçou as teses defensivas, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, para que fosse mantida integralmente a decisão guerreada.

O assistente de acusação também pugnou pelo não provimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida.

Nesta Instância Revisora, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento da vertente irresignação, devendo ser mantida a sentença de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso deve ser conhecido, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

Preliminarmente o recorrente pugna pela sua absolvição em razão da inexistência do dolo eventual e de culpa, e subsidiariamente, a impronúncia, com a consequente desclassificação para os delitos previstos nos artigos 302, §3º e 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Também é imperativo consignar que, na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e dos indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Sobre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do acórdão da 5ª Turma do STJ, do qual se depreende que o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, “in verbis”:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. I -
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, ......(....)
II - Afastar a conclusão das instâncias de origem, quanto a não estar efetivamente demonstrada a excludente de ilicitude, implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Agravo Regimental improvido. (STJ – AgRg na AREsp 405,488/SC –
Relatora
: Ministra Regina Helena Costa – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/05/2014 – Publicação: DJe 12/05/2014).

Assim, constituindo a pronúncia, como já mencionado, mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

De início, se faz necessária a reprodução da exordial acusatória, que narra os fatos da seguinte forma:

(...) que, no dia 21 de fevereiro de 2016, por volta das 18:45 horas, nesta comarca, o denunciado acima qualificado, na condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ceifou a vida da vítima JANE SHEILA VAZ RODRIGUES.

Consta dos autos que no dia dos fatos, o denunciado e as vítimas VALDILENE SOCORRO GONÇALVES COSTA, RAIMUNDO RODRIGUES MENDES, MAYLE JOSÉ BECHARA BORGES e JANE SHEILA VAZ RODRIGUES, retornavam da Chácara do seu Adão, no Município de Breu Branco, onde todos haviam consumido bebida alcoólica.

Segundo informam as testemunhas, a vítima SHEILA VAZ conduziu o veículo pela maior parte do trajeto, uma vez que o denunciado encontrava-se em estado de embriaguez, inclusive dormindo dentro do carro.

No entanto, conforme narrado pelas demais vítimas do acidente, em determinado momento o denunciado acordou e iniciou uma discussão com a condutora do veículo, JANE SHEILA VAZ RODRIGUES, com a intenção de assumir a direção.

Ainda de acordo com o apurado durante o inquérito policial, o denunciado, visivelmente embriagado, conduzia em alta velocidade após tomar as chaves de JANE SHEILA VAZ, e com apelo das vítimas para que o mesmo reduzisse a velocidade chegou a afirmar que “AQUI NINGUÉM VAI PARAR NÃO! AGORA VOCES VÃO VER O QUE É VELOCIDADE”.

A vítima MAYLE JOSÉ, a qual também se encontrava no carro e sofreu lesões decorrentes do acidente, informou que o denunciado perdeu o controle do veículo quando, em razão da alta velocidade, passou com os pneus laterais no acostamento da curva, girando o volante e atravessando a pista batendo no meio fio, levando o carro a cair na ribanceira.

Todas as demais vítimas são uníssonas em afirmar que o apelante se encontrava em visível estado de embriaguez, sem condições de conduzir o veículo, o que é comprovado também por meio do vídeo acostado as fls. 123, onde este entra no carro momentos antes do acidente, bem como que o fato ocorreu devido ao excesso de velocidade.

A vítima JANE SHEILA VAZ RODRIGUES veio a óbito no dia 25 de fevereiro de 2016, na Hospital Regional de Tucuruí, em decorrência de choque hipovolêmico, lesão hepato/diafragma/pulmonar, politrauma, em virtude de envolvimento em acidente automobilístico, conforme certidão de óbito as fls. 14.

As demais vítimas sofreram diversas lesões, sendo que VALDILENE submeteu-se a 7 (sete) cirurgias, tendo ficado 12 (doze) dias em coma e que até o dia 11 de maio de 2016, apenas se locomovia através de cadeira de rodas.

Perante a autoridade policial o denunciado afirmou que não teria ingerido bebida alcoólica e que no momento do acidente não estava em alta velocidade. (...)

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria do acidente de trânsito que tirou a vida de JANE RODRIGUES e vitimou ainda VALDILENE COSTA, LAIZA COSTA, RAIMUNDO MENDES e MAYLE BORGES, apontam para o recorrente, contudo, postular a desclassificação do delito de homicídio e de tentativa de homicídio, para crime culposo e lesão corporal culposa, cometido na condução de veículo automotor, sob o argumento de que não restou configurado o dolo eventual no cometimento do ilícito em questão, sustentando, em abono dessa pretensão que não estava embriagado, nem em alta velocidade, é no mínimo imprudente, levando-se em consideração o apurado na instrução processual.

Destarte, a questão posta nestes autos, gira em torno da distinção entre dolo eventual e culpa consciente, não se podendo olvidar, por importante, que em ambos os institutos o agente prevê a ocorrência do resultado lesivo, no caso, a morte, devendo ser esclarecido, também, que na primeira hipótese ele aceita essa consequência, ao passo que na segunda, ele não a admite, ao contrário, acredita piamente que sua conduta não acarretará tal resultado, daí por que a tipificação do fato na modalidade de dolo eventual exige a demonstração do consentimento no resultado por parte do agente. Sobre essa questão, esta é a doutrina de LUIZ REGIS PRADO:

(...)Existe um denominador comum entre o dolo eventual e a culpa consciente: a previsão do resultado ilícito. É certo, todavia, que
no dolo eventual
o agente presta anuência, concorda com o advento do resultado, preferindo arriscar-se a produzi-lo a renunciar à ação
. Ao contrário,
na culpa consciente
, o agente afasta ou repele, embora inconsideradamente, a hipótese de superveniência do evento, e empreende a ação na esperança de que esse evento não venha a ocorrer – prevê o resultado como possível, mas não o aceita, nem o consente
. Vê-se, pois, que o critério decisivo se encontra na atitude emocional do sujeito: sempre que
ao realizar a ação conte com a possibilidade de realizar o tipo de injusto, será dolo eventual; se, por outro lado, confia que o tipo não vai se perfazer, haverá culpa consciente
. O ponto nodal em matéria de dolo assenta no fato de que sempre há uma vontade de lesar determinado bem jurídico.
Para afirmar-se a existência de dolo eventual, é necessário que o autor tenha consciência de que com sua conduta pode efetivamente lesar ou pôr em perigo um bem jurídico e que atue com indiferença diante de tal possibilidade, de modo que implique aceitação desse resultado.
Para se
caracterizar a indiferença, não basta a mera decisão sobre a diretriz a ser seguida, mas é preciso que o autor tenha a consciência de que sua forma de agir vai no sentido da possibilidade concreta de lesão ou colocação em perigo do bem jurídico
. (In Comentários ao Código Penal. 9ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 138-139). (negritos meus)

O recorrente sustenta que não estava alcoolizado por ocasião da ocorrência, versão essa que não restou comprovada de forma irretorquível, uma vez que a prova material corroborada pela oral, sustentam que ele estava realmente embriagado.

Além disso, embora o recorrente assevere que não estava em alta velocidade no momento do acidente, tampouco que não desobedeceu a qualquer lei de trânsito na condução do veículo, no local em que se deu o sinistro há elementos de convicção que conflitam com suas asserções, tendo em vista que as provas testemunhais, levam a crer no contrário, ou seja, que este realmente estava com velocidade incompatível com a via pública.

Ressalte-se por oportuno, que eventuais incongruências em laudos periciais, provas testemunhais, ou qualquer outro meio probatório, deverão merecer análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “C” e “D”, da Carta Constitucional.

Resta claro que há neste feito, elementos mínimos de convicção indicando que o Recorrente, além de haver em tese, ingerido bebida alcoólica, estava em velocidade incompatível com o local em que se deu o sinistro, circunstâncias essas que permitem apontar a princípio, para a ocorrência do dolo eventual.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer o acerto da decisão impugnada, que, diante das circunstâncias fáticas que envolveram o acidente automobilístico, permitiu a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, pois é certo que a desclassificação na primeira fase só pode ocorrer se a acusação por crime doloso for manifestamente inadmissível, o que não se verifica na espécie.

Acerca do assunto, o Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento que, mesmo em crimes de trânsito, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante e a alta velocidade, cabe ao Tribunal do Júri definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do apelante por homicídio e tentativa de homicídio dolosos ou se, em realidade, trata-se de hipótese de crime culposo ou mesmo de inocorrência de conduta delituosa, conforme se extrai dos arestos abaixo resumidos:

HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL.
HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO DOLOSO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO.
EXAME DO ELEMENTO SUBJETIVO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA.
NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO INICIAL PELO JUÍZO COMPETENTE. TRIBUNAL DO JÚRI.
ORDEM DENEGADA. 1.
Apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
2. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus. 3. Ordem denegada, revogando-se a liminar anteriormente deferida. (STF – HC 121654,
Relator
(a): Min. Marco Aurélio,
Relator
(a) P/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Primeira Turma, Julgado em 21/06/2016, Processo Eletrônico Dje-222 Divulg 18-10-2016 Public 19-10-2016). (grifos e negritos meus)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO PENAL.
HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DENÚNCIA NA MODALIDADE DOLOSA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO. EXAME DO ELEMENTO SUBJETIVO
. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA.
NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO INICIAL PELO JUÍZO COMPETENTE. TRIBUNAL DO JÚRI
. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário, sob pena de ofensa ao regramento do sistema recursal previsto na Constituição Federal. 2.
Apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
. 3. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável pela via do habeas corpus. 4. Writ não conhecido. (STF – HC 131029,
Relator
(a): Min. Luiz Fux,
Relator
(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 17/05/2016, Processo Eletrônico Dje-196 Divulg 13-09-2016 Public 14-09-2016). (grifos e negritos meus)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. CULPA CONSCIENTE. PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI
. 1.
Admissível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual, a depender das circunstâncias concretas da conduta. Precedentes
. 2. Mesmo em crimes de trânsito, definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do paciente por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de homicídio culposo ou mesmo de inocorrência de crime é questão que cabe ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
3. Não cabe na pronúncia analisar e valorar profundamente as provas, pena inclusive de influenciar de forma indevida os jurados, de todo suficiente a indicação, fundamentada, da existência de provas da materialidade e autoria de crime de competência do Tribunal do Júri
. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (STF – RHC 116950,
Relator
(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/12/2013, Processo Eletrônico Dje-031 Divulg 13-02-2014 Public 14-02-2014). (grifos e negritos meus)

Por outro lado, a Suprema Corte já admitiu a presença do dolo eventual no âmbito de acidente de trânsito, a depender das circunstâncias da conduta:

“
A cognição empreendida nas instâncias originárias demonstrou que o paciente, ao lançar-se em práticas de expressiva periculosidade, em via pública, mediante alta velocidade, consentiu em que o resultado se produzisse, incidindo no dolo eventual previsto no art. 18, inciso I, segunda parte, verbis: (‘Diz-se o crime: I- doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo – grifei’)”
. ( HC 101.698/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.11.2011). (negritos meus)

Portanto, plenamente admissível concluir que as graves irregularidades constatadas na espécie impliquem na pronúncia do ora recorrente. Além disso, a desclassificação pretendida pela Defesa, neste momento, afastaria o julgamento da questão pelo Tribunal Popular, em manifesta afronta ao postulado constitucional da instituição do júri (artigo 5º, XXXVIII, da Constituição da República), visto que é o órgão competente para decidir qual foi a real intenção do agente.

De todo modo, não cabe na pronúncia analisar e valorar profundamente as provas, sob pena de influenciar indevidamente os jurados. Suficiente a indicação, fundamentada, da existência de provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de competência do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal. A esse respeito há profusão de precedentes, conforme se vê:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CRIME DE HOMICÍDIO. (CP, ART. 121)). TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
INCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O art. 413, §1º, DO Código de Processo Penal impõe que a sentença de pronúncia seja fundamentada, sendo necessária a explicitação dos fatos jurídico penais que lhe deram origem, não configurando excesso de linguagem a descrição, de forma sucinta, dos fatos subsumíveis à sua definição legal. (Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.) 2. In casu, a sentença de pronúncia foi desafiada por recurso em sentido estrito, sendo certo que o
relator
do acórdão, cumprindo o dever constitucional de motivação das decisões judiciais (artigo 93 da CF), ao incluir a qualificadora de motivo fútil, limitou-se a afirmar que o homicídio fora antecedido de um pequeno desentendimento ocorrido durante partida de futebol. 3. Deveras, a competência constitucional do tribunal do júri interdita o Supremo Tribunal Federal de engendrar ilações acerca da ocorrência ou não de qualificadora, tanto mais que para esse fim exigir-se-ia o exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes: HC 97.230/RN,
Relator
Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 17/11/2009; HC 103.569/CE,
Relator
Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Julgamento em 24/8/2010; HC 98.171/SE,
Relator
Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Julgamento em 23/11/2010; HC 96.267/SP,
Relator
Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 8/9/2009. 4. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 107.585/MG – Rel. Min. Luiz Fux – un. - 1ª Turma – j. 27.9.2011)

Por derradeiro, pronunciado pela prática de homicídio doloso e tentativa de homicídio doloso, dispõe o recorrente dos instrumentos procedimentais afetos à competência do Júri, com vista a ampla produção de provas sob o crivo do contraditório, a possibilitar-lhe comprovar, como almeja, a prática do homicídio culposo.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação do decisum combatido e a consequente submissão do apelante a julgamento perante o Tribunal do Júri de Tucuruí, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará, datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 31/10/2025